Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712598-52.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 61450312, prolatada por esta Relatoria, de indeferimento de pedido, formulado na seara recursal, de concessão de gratuidade de justiça, requer o apelante, nos moldes expendidos no petitório de ID 62925929, a reconsideração. Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 62925929 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Providencie a Secretaria a alteração da classe processual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador